Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702957-53.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO CIRINEU DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DIVINO CIRINEU DE MOURA em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0807965-05.2025.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos de imposto de renda nos seus rendimentos. Em seu recurso, a parte agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda. Afirma que é portador de cardiopatia grave desde 2011 e aposentado desde 2020. Defende que faz jus à isenção legal. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Requer a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Concedo a gratuidade de justiça postulada. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. O que não se verifica na espécie. A concessão da tutela provisória pretendida possui evidente caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1964029, 0702789-85.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Da mesma forma, não foi demonstrada urgência na medida que o alegado diagnóstico ocorreu em 2011 e encontra-se aposentado desde 2020. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem dispensando as informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator